Tribunal: TJBA
Processo: 8000388-88.2022.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000388-88.2022.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NILO PECANHA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: MARGARIDA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINE DOS SANTOS SOTER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA PELO ENTE PÚBLICO. CONTRATOS NULOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALDOS DE SALÁRIO, DEPÓSITOS DO FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13.º SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por servidora temporária contra o Município de Nilo Peçanha, objetivando o reconhecimento de vínculo laboral irregular e o recebimento de verbas trabalhistas.

2. Sentença de parcial procedência para reconhecer a nulidade do vínculo contratual, diante da ausência de comprovação dos requisitos legais da contratação temporária por excepcional interesse público, e condenar o Município de Nilo Peçanha ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional, relativos ao período laborado pela autora.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o vínculo temporário sucessivamente prorrogado configura desvirtuamento da contratação prevista no art. 37, inc. IX, da CF/1988; e (ii) saber se é cabível a condenação ao pagamento de verbas típicas de contrato regular, como férias, décimo terceiro salário e FGTS não depositado, diante da nulidade do contrato.

III. Razões de decidir

4. A contratação temporária que se prolonga por anos, mediante renovações sucessivas, revela desvirtuamento da regra constitucional, ensejando a nulidade do vínculo e os efeitos dela decorrentes.

5. Conforme os Temas 916 e 551 do STF, nos casos de contratação nula com desvirtuamento do caráter excepcional, é devido o pagamento de férias e décimo terceiro salário, além do levantamento dos depósitos de FGTS.

6. O Município não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sendo inaplicáveis os princípios da reserva do possível e da legalidade para eximir-se do cumprimento das obrigações reconhecidas judicialmente.

7. Manutenção da sentença que reconheceu o vínculo nulo e concedeu as verbas trabalhistas correlatas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
“1. A prorrogação sucessiva de contrato temporário configura desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988, ensejando sua nulidade. 2. Reconhecida a nulidade do contrato, são devidas ao trabalhador as verbas típicas do vínculo celetista, como férias acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário e levantamento dos valores do FGTS. 3. A Administração Pública deve comprovar a legalidade da contratação, sob pena de arcar com os ônus decorrentes de sua nulidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, art. 373, II; Lei n.º 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 15.09.2016; STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 22.05.2020; TJ-BA, APL 0300481-81.2015.8.05.0022, Rel. Des. José Aras Neto, 2.ª Câmara Cível, j. 19.10.2021.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000388-88.2022.8.05.0255

tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA

e como apelado
MARGARIDA JESUS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22